Tribunal: TJPA
Processo: 0009486-02.2017.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009486-02.2017.8.14.0049

EMBARGANTE: RONILDO NEVES DAS NEVES

APELADO: EDUARDO RAYAN DE SOUZA AZEVEDO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CR
IMINAL, COM EFEITO MODIFICATIVO. DECISÃO COLEGIADA OMISSA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. UNANIMIDADE.

01 – Não se deixou de abordar matéria suscitada no apelo ministerial nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso. Ressalta-se que o cálculo prescricional, à época do acórdão condenatório, dava-se com base na pena
in abstrato,
haja vista que a
in concreto
, ali imposta, somente poderia ser levada em conta diante do trânsito em julgado para a acusação (artigo 110 do Código Penal).

02 – Constatado, em consulta informal no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE desta Egrégia Corte, que expirou o prazo para o Ministério Público insurgir-se contra a decisão colegiada, i
mpõem-se a declaração, de ofício, em prol do embargante da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição retroativa.

03 – Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração e, d
e ofício,
re
conhecer a prescrição
, na modalidade retroativa, da pretensão punitiva do Estado, o que enseja, para o embargante, a extinção da punibilidade, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração, com efeito modificativo ou de pré-questionamento, que Ronildo Neves das Neves opôs ao Acórdão Num.

16786666, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob minha relatoria.

A decisão embargada foi de
conhecimento e provimento, em
parte, da apelação criminal interposta pelo Ministério Público
do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal em que se imputa a Eduardo Rayan de Souza Azevedo e ao ora embargante condutas descritas nos artigos 33 e 35, da Lei 11.343/2006.

As razões recursais voltam-se à decretação, a favor do embargante, “da extinção da punibilidade, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na modalidade intercorrente, com fundamento no art. 107, inc. IV c/c art. 109, inc. V c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal” (Num. 16939769).

A d. Procuradoria de Justiça pronuncia-se pelo não conhecimento do presente recurso, sugerindo que seja conhecida, de ofício, a prescrição (Num. 17744580).

É o relatório do necessário. Sem revisão com base no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal.

VOTO

O artigo 619 do mesmo regramento dispõe:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A respeito desse recurso, ensina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado. 20 ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

4. Ambiguidade: é o estado daquilo que possui duplo sentido, gerando equivocidade e incerteza, capaz de comprometer a segurança do afirmado. Assim, no julgado, significa a utilização, pelo magistrado, de termos com duplo sentido, que ora apresentam uma determinada orientação, ora seguem em caminho oposto, fazendo com que o leitor, seja ele leigo ou não, termine não entendendo qual o seu real conteúdo.

5. Obscuridade: é o estado daquilo que é difícil de entender, gerando confusão e ininteligência, no receptor da mensagem. No julgado, evidencia a utilização de frases e termos complexos e desconexos, impossibilitando ao leitor da decisão, leigo ou não, captar-lhe o sentido e o conteúdo.

6. Contradição: trata-se de uma incoerência entre uma afirmação anterior e outra posterior, referentes ao mesmo tema e no mesmo contexto, gerando a impossibilidade de compreensão do julgado. Logo, inexiste contradição, quando a decisão - sentença ou acórdão - está em desalinho com opiniões doutrinárias, outros acórdãos ou sentenças e mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado.

7. Omissão: é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.

8. Não caracterização da omissão: não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar todos eles.

N
ão vislumbro razão ao embargante. Afinal, não se deixou de abordar matéria suscitada no apelo ministerial nem mesmo de se apreciar questão de ordem pública pertinente ao caso.

Ressalto que o cálculo prescricional, à época do acórdão condenatório, dava-se com base na pena
in abstrato
, haja vista que a
in concreto,
ali imposta, somente poderia ser levada em conta diante do trânsito em julgado para a acusação (artigo 110 do Código Penal).

Assim sendo, deixo de acolher os embargos declaratórios.

Ocorre que, em consulta informal no sistema de Processo Judicial Eletrônico – PJE desta Egrégia Corte, constato que a data limite para o Ministério Público insurgir-se contra a decisão colegiada foi 24/11/2023.

In casu,
o recebimento da denúncia data de 24/11/2017 (Num. 5066672 - Pág. 1); o acórdão condenatório foi prolatado em 05/11/2023 e publicado seguidamente, impondo àquele a sanção de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cada a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade) (Num.

16786666).

Nesse atual contexto, i
mpõem-se a declaração, em prol do embargante, da extinção da punibilidade, pela ocorrência da prescrição retroativa; pois, agora, o
lapso temporal para se verificar a prescrição retroativa é de 04 (quatro) anos (artigo 109, incisos V, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal), contados a partir do recebimento da denúncia (artigo 117, inciso I, do Código Penal), até a publicação do acórdão condenatório (artigo 117, inciso IV, do Código Penal). Nesse intervalo, passaram-se mais de 05 (cinco) anos e 11 (onze) meses.

Logo, o direito de punir do Estado se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, CONTRADIÇÃO, OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. ESPÉCIE DE PRESCRIÇÃO QUE SÓ PODERIA OCORRER APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO E O TRÂNSITO EM JULGADO DESTE PARA A ACUSAÇÃO. EMBARGOS QUE MERECEM DESACOLHIMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA, QUE PODE SER CONHECIDA A QUALQUER TEMPO. RÉU MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE COMPUTA PELA METADE. DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO, QUE REFORMOU SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUE SE VÊ FULMINADA EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS, PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EMBARGOS DESACOLHIDOS E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EMBARGANTE.(Apelação Criminal, Nº 50054139820158210008, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 17-04-2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fulcro no artigo 620, §1º, do Código de Processo Penal, rejeito os presentes embargos de declaração e, de ofício, entretanto,
re
conheço a prescrição
na modalidade retroativa da pretensão punitiva do Estado, o que enseja, para o embargante, a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 06/03/2024